Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Embargos de declaração. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Novo certame. Preterição não configurada. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a nomeação e posse em cargo público. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a identidade entre cargos ofertados em concursos distintos, bem como ausência de enfrentamento de precedente e de fundamentação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar a existência de omissão na análise de documentos que demonstrariam a identidade entre os cargos ofertados nos concursos de 2018 e 2022; ii) avaliar a necessidade de enfrentamento de precedente de outro tribunal; e iii) examinar a alegada ausência de fundamentação adequada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia.
4. A alegação de identidade entre os cargos foi analisada com base em portaria administrativa que evidenciou tratar-se de especialidades distintas, sendo a equiparação medida excepcional adotada durante a pandemia.
5. A ausência de menção expressa aos documentos indicados não compromete a fundamentação do acórdão, que permanece coerente com os elementos dos autos.
6. O precedente citado, oriundo de outro tribunal, não possui efeito vinculante, sendo desnecessária sua análise específica.
7. A decisão do órgão de controle externo não possui natureza vinculante nem eficácia erga omnes, não sendo apta a modificar o julgamento.
8. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não sendo exigido o enfrentamento de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles necessários à solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A abertura de novo concurso durante a vigência do anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada. 2. A ausência de menção expressa a documentos ou precedentes de outros tribunais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada STF, RE 837.311/PI – Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015; STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.